Tribunal: TJMT
Processo: 1008831-37.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008831-37.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNO ALVES TERRA - CPF: 043.280.031-00 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE NEGOU A CONCESSÃO DO INDULTO NATALINO PREVISTO NO DECRETO N. 11.302/2022 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO AOS DELITOS COM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE MÁXIMA EM ABSTRATO NÃO SUPERIOR A CINCO ANOS – POSSIBILIDADE – DELITO QUE NÃO FOI PRATICADO EM CONCURSO COM CRIME IMPEDITIVO – REALINHAMENTO CONFORME DETERMINAÇÃO DO STJ – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DEVIDAMENTE PREENCHIDOS – AGRAVO PROVIDO.

Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é viável a concessão do indulto natalino previsto no Decreto n. 11.302/2022 mesmo na hipótese em que o apenado possua condenação por crime impeditivo em ação penal diversa, desde que não configurado o concurso de crimes entre tal delito e aquele passível de ser abarcado pelo referido benefício.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto
por

Bruno Alves Terra
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido de concessão de indulto natalino previsto no decreto n. 11.302/2022, ao argumento de que o reeducando não cumpriu os requisitos necessários à concessão do benefício.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública estadual sustenta que o apenado cumpre todos os requisitos necessários à declaração da extinção da punibilidade quanto à condenação referente ao delito de dano qualificado, sobretudo porque o art. 7o do decreto presidencial somente impede a aplicação do benefício quanto a crimes praticados em concurso, que não pode ser interpretado como unificação ou soma das penas (Id. 165402170).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo, argumentando que o reeducando não preenche os requisitos exigidos pelo decreto presidencial (Id. 165402172).

Não houve retratação (Id. 165402173).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento

do recurso defensivo (Id. 170979169).

Em julgamento realizado no dia 22.6.2023, por unanimidade de votos, a Segunda Câmara Criminal desproveu o recurso defensivo, nos termos da seguinte ementa:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE NEGOU A CONCESSÃO DO INDULTO NATALINO PREVISTO NO DECRETO N. 11.302/2022 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO AOS DELITOS COM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE MÁXIMA EM ABSTRATO NÃO SUPERIOR A CINCO ANOS – INVIABILIDADE – VEDAÇÃO LEGAL – CONCURSO COM CRIME IMPEDITIVO – PENA DO DELITO DE ROUBO AINDA NÃO CUMPRIDA INTEGRALMENTE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

O indulto coletivo é uma indulgência concedida por ato discricionário do Presidente da República, ocorrendo verdadeira renúncia do Estado ao direito de punir, cujo cumprimento está condicionado à declaração por decisão judicial.

Demonstrado que o apenado cumpre pena por delitos impeditivos, inviável a concessão do indulto, haja vista a vedação contida no art. 11 do decreto n. 11.302/2022
”.

O agravante interpôs Recurso Especial que teve seguimento negado pela Excelentíssima Sra. Vice-Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça, Desembargadora Maria Erotides Kneip (Id. 183287164).

Não se conformando com a decisão, o agravante, por meio da Defensoria Pública estadual, interpôs agravo em Recurso Especial perante o colendo Superior Tribunal de Justiça (AREsp n. 2.501.896/MT).

Ao apreciar o referido recurso, o relator, Excelentíssimo Ministro Rogério Schietti Cruz, entendeu que o acordão prolatado pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça contrariou o recente posicionamento fixado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso (material ou formal), no mesmo contexto fático, que se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie e, consequentemente, cassou o acórdão recorrido e determinou ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso a realização de novo julgamento, com apreciação individual das condenações (decisão monocrática de Id.

204613194).

Com o retorno dos autos, a Excelentíssima Sra. Vice-presidente desta Corte de Justiça determinou a devolução do feito à Segunda Câmara Criminal para o cumprimento da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (Id. 213154193).

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela manutenção da decisão reformada, pois “
se encontra em consonância com a atual jurisprudência do próprio STJ e do STF
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme relatado, o reeducando
Bruno Alves Terra
busca por meio do presente recurso a concessão do indulto natalino, argumentando que teria direito ao referido benefício por ter cumprido as condições exigidas pelo decreto n. 11.302/2022.

Assevera que o art. 11 do referido decreto presidencial veda a concessão do indulto natalino enquanto não cumprida a pena imposta a crime impeditivo (qualquer dos delitos previstos no art. 7o do Decreto) unicamente na hipótese de concurso de crimes, ressalvada a concessão humanitária decorrente de doença grave em estágio terminal.

Assim, conclui que somente se existir concurso material e formal de crimes, isto é, se o delito impeditivo tiver ocorrido no mesmo contexto de tempo e lugar, e se apurado na mesma ação penal, é vedada a concessão do benefício, o que não ocorreu na espécie, em que houve mera unificação de penas.

Sobre o tema, embora o Superior Tribunal de Justiça, já tenha se manifestado pela impossibilidade de concessão do indulto para condenados que não cumpriram integralmente pena aplicada para delito impeditivo unificado à condenação pelo crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos (AgRg no
HC
n. 836095/SC, DJe 3.11.2023), houve mudança de posicionamento da Corte Cidadã, a partir do julgamento do AgRg no
Habeas Corpus
n. 856.053/SC.

Naquela ocasião, ao analisar a disposição prevista no art. 11 do decreto n. 11.302/2022, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em interpretação restritiva da norma, reconheceu que a vedação à concessão do indulto abrange apenas delitos praticados em
concurso material ou formal
com os crimes impeditivos.

Pela pertinência, colaciono a seguir a ementa do referido julgamento:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO (DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022). INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ART. 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REFERIDO DECRETO. CONDENAÇÃO POR CRIME IMPEDITIVO E CRIME NÃO IMPEDITIVO. CONCURSO NÃO CARACTERIZADO. POSSIBILIDADE DE INDULTO. PRECEDENTE. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o decreto de indulto deve ser interpretado restritivamente, sob pena de invasão do Poder Judiciário na competência exclusiva da Presidência da República, conforme art. 84, XII, da Constituição Federal. 2. Para fins do referido decreto, apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo que se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos. 3. Agravo regimental improvido
”

(STJ – AgRg no
HC
n. 856.053/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 8.11.2023, DJe 14.11.2023).

O
tema foi levado à apreciação do Supremo Tribunal Federal, por meio de pedido de suspensão de liminar formulado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, objetivando determinar a suspensão imediata das ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça nos
Habeas Corpus
n. 870.883, n. 872.808, n. 875.168 e n. 875.774, oportunidade em que o relator Ministro Luis Roberto Barroso concedeu a medida liminar, decisão esta que foi referendada pelo Tribunal Pleno da Corte Suprema, nos seguintes termos:

“
Direito Penal. Suspensão de liminar. Referendo de medida cautelar. Indulto natalino. 1. Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça em habeas corpus, que dão interpretação ao art. 11 do Decreto no 11.302/2022 no sentido de que o indulto natalino pode ser concedido aos crimes não impeditivos, mesmo nas hipóteses em que o apenado está cumprindo pena por crime impeditivo, desde que cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso formal ou material. 2.
Alegação de que a situação é teratológica e geradora de insegurança jurídica, pois esse entendimento, de novembro de 2023, contraria o que vinha sendo entendido pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, e também pelo Supremo Tribunal Federal, e vem ocasionando a multiplicação da cassação de decisões de todos os tribunais do país, autorizando/determinando a concessão de indulto a apenados que também possuem condenações decorrentes de crimes impeditivos, desde que não tenham sido cometidos em concurso material ou formal (mesmo contexto).
3. O efeito prático do novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça é possibilitar a concessão de indulto a pessoas que cometeram crimes não impeditivos, mesmo que ainda estejam cumprindo pena, em razão de outra condenação, pelos crimes impeditivos listados no art. 7o do Decreto no 11.302/2022, entre os quais estão os crimes hediondos (inciso I), praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher (inciso II), tortura, lavagem de dinheiro, organizações criminosas e terrorismo (inciso III), crimes contra a liberdade sexual (inciso IV) e contra a administração pública (inciso V). 4.
Em cognição sumária e como medida de cautela, no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto no 11.302/2022, entendo que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7o do Decreto
. 5. Referendo da medida cautelar deferida, para a suspensão imediata das ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça nos HCs 870.883, 872.808, 875.168 e 875.774
” (STF – SL n. 1698 MC-Ref, Relator Min Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21.2.2024, DJe 29.2.2024) – destaquei.

Nesse contexto, no julgamento do
HC
n. 890.929/SE, em sessão plenária realizada no dia
24.4.2024
, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por votação unânime,
modificando sua convicção
, seguiu o entendimento do Supremo Tribunal Federal e considerou que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso, como o remanescente em razão da unificação de penas (DJe 29.4.2024).

No entanto, não cabe a este Tribunal de Justiça questionar o conteúdo jurídico da decisão proferida no recurso interposto pela defesa do agravante, mas apenas cumprir conforme determinado pela Corte Superior.

Diante do exposto, no fiel cumprimento da determinação do Superior Tribunal de Justiça, passo à apreciação do preenchimento dos requisitos para a concessão do indulto, não obstante a existência de crimes impeditivos.

Infere-se dos autos que o agravante
Bruno Alves Terra
cumpre, em regime fechado, a pena unificada de
24 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão
, pela prática dos crimes de roubo majorado, corrupção de menores, furto qualificado e dano qualificado.

A defesa pleiteia a concessão do
indulto para ver extinta a pena privativa de liberdade de 6 meses, imposta na ação penal n. 0003964-14.2017.8.11.0037, pela prática do crime de dano qualificado.

Segundo dispõe o art. 5o do
decreto presidencial n. 11.302/2022,
in verbis
:

“
(...) Art. 5o
Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos
.

Parágrafo único.

Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

(...)

Art. 7o O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990;

II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

III - previstos na:

a) Lei no 9.455, de 7 de abril de 1997;

b) Lei no 9.613, de 3 de março de 1998;

c) Lei no 11.340, de 7 de agosto de 2006;

d) Lei no 12.850, de 2 de agosto de 2013; e

e) Lei no 13.260, de 16 de março de 2016;

IV - tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-C do Decreto-Lei no 2.848, de 1940 - Código Penal;

V - tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei no 2.848, de 1940 - Código Penal;

VI - tipificados no caput e no § 1o do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4o do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006;

VII - previstos no Decreto-Lei no 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e

VIII - tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.

§ 1o O indulto natalino também não será concedido aos integrantes de facções criminosas, ainda que sejam reconhecidas somente no julgamento do pedido de indulto.

§ 2o As vedações constantes das alíneas “b” e “d” do inciso III e do inciso V do caput deste artigo não se aplicam na hipótese prevista no art. 4o.

§ 3o A vedação constante no inciso II do caput deste artigo não se aplica na hipótese prevista no art. 6o.

(...)

Art. 11.

Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único.

Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7o, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1o
(...)
”.

Assim, verifico que o delito de dano qualificado possui pena máxima em abstrato inferior a 5 anos e não está inserido no rol do art. 7o do decreto, isto é, não se trata de crime impeditivo da concessão do benefício.

Ademais, conquanto o agravante possua condenação pela prática de crimes impeditivos, nenhum deles foi praticado em concurso material ou formal com o delito de dano qualificado.

Logo, preenchidos os requisitos exigidos pelo decreto presidencial n.

11.302/2022, imperativa a concessão do indulto, conforme requerido.

Diante do exposto, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao recurso para
declarar a extinção da punibilidade do apenado

Bruno Alves Terra
quanto ao crime de dano qualificado apurado nos autos da ação penal n.
0003964-14.2017.8.11.0037, com fulcro no art. 107, inciso II, do Código Penal e art. 192 da Lei de Execuções Penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024